Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-44.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000196-44.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANA RITA DE JESUS

Advogado(s)
:
GREICE ALVES NASCIMENTO, DIEGO GOES FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. SALDO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE MÁ GESTÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1150 do STJ, sendo igualmente competente a Justiça Estadual, ante a inexistência de interesse jurídico da União ou de entidade autárquica federal.

2. Não configura cerceamento de defesa a não realização de prova pericial contábil, quando o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para o convencimento do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC.

3. Não comprovada pela parte autora a aplicação de índices de atualização monetária ou rendimentos diversos dos previstos na legislação de regência (Lei Complementar nº 26/1975 e normas posteriores).

4. Ausência de ato ilícito afasta a pretensão indenizatória por danos materiais.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8000196-44.2023.8.05.0119, da comarca de Ilhéus – BA, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e apelada

ANA RITA DE JESUS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).